Tribunal: STJ
Processo: 0001909-43.2018.4.01.3602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953735 - DF
(2025/0201261-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: C G V
EMBARGANTE
: J G R
ADVOGADOS
: GEORGE ANDRADE ALVES - SP250016
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
ADMISSIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 115 DO STJ. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do CPP, a oposição de embargos de
art. 619
declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na hipótese, verifica-se que a irresignação da defesa se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios.
3. Não há omissão no acórdão que, fundamentadamente, confirmou o
não conhecimento do recurso especial interposto, diante da
irregularidade na representação processual. De acordo com os
documentos contidos nos autos, o recurso não foi firmado pelo
Documento eletrônico VDA55902275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a1634e87-fd00-4135-af4c-4442fbdc216a

advogado que detinha procuração nos autos, embora conste seu nome na
petição.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a1634e87-fd00-4135-af4c-4442fbdc216a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953735 - DF
(2025/0201261-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: C G V
EMBARGANTE
: J G R
ADVOGADOS
: GEORGE ANDRADE ALVES - SP250016
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
ADMISSIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 115 DO STJ. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do CPP, a oposição de embargos de
art. 619
declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na hipótese, verifica-se que a irresignação da defesa se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios.
3. Não há omissão no acórdão que, fundamentadamente, confirmou o
não conhecimento do recurso especial interposto, diante da
irregularidade na representação processual. De acordo com os
documentos contidos nos autos, o recurso não foi firmado pelo
Documento eletrônico VDA55902669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:25
Código de Controle do Documento: 74c94167-9ecd-45d0-a26c-5919b8902628

advogado que detinha procuração nos autos, embora conste seu nome na
petição.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõem embargos de declaração contra o acórdão de fls.
J.G.R. e C.G.V.
1.664-1.666, em que foi negado provimento ao agravo regimental e mantida a
decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial em razão da Súmula
n. 115 do STJ.
Os embargantes sustentam, em síntese, que há omissão no julgado, por
não haver sido analisada a tese de subscrição conjunta do recurso especial com
advogado regularmente constituído nos autos. Salienta que o
não
decisum
considerou a existência de duas certidões de intimação nos autos passíveis de
causar confusão à defesa e a eventual existência de instabilidade no sistema
processual.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há
Documento eletrônico VDA55902669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:25
Código de Controle do Documento: 74c94167-9ecd-45d0-a26c-5919b8902628

nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso quanto aos temas invocados pela defesa:
A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso
especial, pelo óbice da Súmula n. 115 do STJ, em virtude da
irregularidade na representação no agravo em recurso especial.
Veja-se (fl. 1619):
Por meio da análise do recurso de J G R e OUTRO, verifica-
se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração
cadeia completa de substabelecimento
e/ou
conferindo poderes à subscritora do Recurso Especial, Dra.
FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE. Ademais,
percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente
intimada para sanar referido vício, deixou o prazo
transcorrer in albis. Dessa forma, o recurso não foi devida e
oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o
disposto na
Ante o exposto, com base
Súmula n. 115/STJ.
no -E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal
art. 21
de Justiça, não conheço do recurso.
Reconheço o acerto da decisão agravada, pois, embora intimado
para regularizar a representação processual em quedou-se inerte
até o término
do prazo, em
13/6/2025,
24/6/2025.
Urge consignar que ao contrário do que afirma a defesa, a certidão
da fl. 1613 não contém vícios, pois especifica claramente: “Não
há nos autos procuração e /ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes a quem subscreveu o
recurso especial. Em razão disso, com fundamento na
RESOLUÇÃO
N. 15 DE 26 DE JUNHO DE 2020,
STJ/GP
INTIME-SE J G R e OUTRO a realizar, no prazo de 5 dias, a
regularização da representação processual, nos termos do c/c
parágrafo único, do Código de Processo Civil.”
art. 76, art. 932,

Conforme dito, o recurso especial não foi firmado pelo advogado Dr.
George Andrade Alves, embora conste seu nome na petição. Houve assinatura
eletrônica apenas pela causídica Dra. Fernanda Reis Carvalho que, como visto, não
detinha procuração nos autos.
Por fim, a existência de inconsistências no sistema processual eletrônico
é tema que deveria haver sido impugnado perante o Tribunal de origem, pois não
cabe a esta Corte reconhecer falhas nos sistemas informatizados que sequer são
utilizados neste Superior Tribunal.
Documento eletrônico VDA55902669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:25
Código de Controle do Documento: 74c94167-9ecd-45d0-a26c-5919b8902628

Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que o que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, a reforma do
julgado, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
Saliento, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso integrativo
ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o
julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que
art. 619
lhe foram submetidas.
Ilustrativamente: "O vício de omissão que permite a oposição de
embargos declaratórios diz respeito à ausência de manifestação judicial sobre
algum ponto questionado, não se confundindo com a suposta necessidade de
exame expresso sobre dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte"
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a
REsp n. 1.440.586/GO,
T., DJe de
.
5/2/2015)
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:25
Código de Controle do Documento: 74c94167-9ecd-45d0-a26c-5919b8902628

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0201261-8
AREsp 2.953.735 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019094320184013602 19094320184013602
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C G V
AGRAVANTE
: J G R
ADVOGADO
: GEORGE ANDRADE ALVES - SP250016
ADVOGADA
: FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra as
Telecomunicações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: C G V
EMBARGANTE
: J G R
ADVOGADO
: GEORGE ANDRADE ALVES - SP250016
ADVOGADA
: FERNANDA REIS CARVALHO CAPONE - DF040167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551515641560944@
2025/0201261-8 - AREsp 2953735 Petição : 2026/0006703-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:09
Código de Controle do Documento: 6D8B2910-DAA9-40FD-B533-2E05DE26B71D